Tribunal: TJSP
Processo: 2153869-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que manteve outra anteriormente proferida, a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pedido de reconsideração que não suspende, tampouco interrompe prazo para interposição do agravo de instrumento – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que manteve outra anteriormente proferida, a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pedido de reconsideração que não suspende, tampouco interrompe prazo para interposição do agravo de instrumento – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Recurso interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1003, § 5o do CPC – Intempestividade – Ocorrência – Recurso não conhecido.